Tribunal: TJMT
Processo: 1022731-19.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022731-19.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GERALDO ROBERTO PESCE - CPF: 109.018.841-20 (ADVOGADO), ANTONIO ANGELO DA SILVA - CPF: 363.924.648-91 (EMBARGANTE), NEUZA CALANCA DA SILVA - CPF: 303.996.101-20 (EMBARGANTE), BANCO NACIONAL S A EM LIQUIDACAO - CNPJ: 17.157.777/0001-67 (EMBARGADO), REINALDO CELSO BIGNARDI - CPF: 037.348.008-38 (ADVOGADO), VINICIUS BIGNARDI - CPF: 017.859.911-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE(S
):
ANTONIO ANGELO DA SILVA e
O
utro

EMBARGADO(S):
BANCO NACIONAL S A EM LIQUIDACAO

EMENTA
.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. Caso em exame

1.Embargos de declaração opostos por ANTONIO ANGELO DA SILVA e Outro contra acórdão que negou provimento ao recurso, mantendo inalterada a decisão recorrida.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido contém omissão ou contradição, bem como se há cabimento de prequestionamento para viabilizar eventual interposição de recurso especial ou extraordinário.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado apreciou suficientemente as questões controvertidas, não se verificando omissão ou contradição a ensejar acolhimento dos embargos.

4. O mero inconformismo das partes não configura vício sanável via embargos de declaração, que não podem ser utilizados para rediscussão de matéria já decidida.

5. O prequestionamento não impõe manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados, bastando que a questão tenha sido efetivamente analisada.

6. Não caracterizado intuito manifestamente protelatório, afasta-se a aplicação da multa prevista n
os
artigos 80, inc. VII e 81 do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
: “1. O prequestionamento, nos embargos de declaração, depende da efetiva ocorrência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material. 2. A ausência desses vícios inviabiliza o acolhimento dos embargos, que não se prestam à rediscussão do mérito do acórdão recorrido.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.022 e 1.026, § 2º.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de declaração opostos por
ANTONIO ANGELO DA SILVA e Outro

contra o acórdão em ID nº
309723884
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos,
negou provimento ao recurso,
mantendo inalterada a decisão fustigada.

Os Embargantes sustentam, em síntese, a ocorrência de contradições e omissões no acórdão embargado, requerendo, ainda, o prequestionamento de diversos dispositivos legais.

Alegam a ilegitimidade passiva de Neuza Calanca da Silva, sustentando que sua assinatura
se limitou
à outorga uxória relativa ao imóvel dado em garantia hipotecária (Fazenda Coruja), não sendo legítima para figurar como parte executada em relação ao imóvel Fazenda Barreirinho, objeto do presente recurso.

Defendem a mora do credor, ao argumento de que o Banco Nacional teria praticado abusos no cálculo da dívida, como ausência do redutor contratual, aplicação de índices de correção monetária indevidos, cobrança em duplicidade de taxa de seguro, aplicação irregular de juros moratórios e capitalização mensal, o que descaracterizaria a mora do devedor.

Aduzem, também, a existência de excesso de execução, sustentando que o laudo pericial homologado pelo juízo de origem apresentou erros técnicos, inclusive na aplicação de índices de correção monetária ao longo dos diversos planos econômicos, o que teria elevado a dívida de forma vultosa e desproporcional, em afronta ao devido processo legal.

Argumentam, ainda, sobre a necessidade de nova avaliação do imóvel adjudicado, diante do lapso temporal superior a 14 anos da avaliação realizada por oficial de justiça, a qual não teria observado critérios técnicos adequados, gerando ofensa ao art. 873, II, do CPC.

Por fim, requerem o acolhimento dos embargos para sanar as omissões e contradições apontadas, bem como para fins de prequestionamento dos dispositivos legais suscitados.

Por sua vez, o Embargado apresenta contrarrazões em ID.
313246884
, pugnando pelo desprovimento do recurso bem como pelo pagamento de multa, conforme prevê os
artigos 80, inc. VII e 81 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S):
ANTONIO ANGELO DA SILVA e Outro

EMBARGADO(S):
BANCO NACIONAL S A EM LIQUIDACAO

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado,
t
rata-se de Embargos de declaração opostos por
ANTONIO ANGELO DA SILVA e Outro

contra o acórdão em ID nº
309723884
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso, mantendo inalterada a decisão fustigada.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“AGRAVANTES: ANTONIO ANGELO DA SILVA e NEUZA CALANCA DA SILVA

AGRAVADOS: BANCO NACIONAL S A EM LIQUIDACAO

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme relatado anteriormente, trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO interposto contra decisão interlocutória que, nos autos da execução de título extrajudicial proposta por BANCO NACIONAL S.A. EM LIQUIDAÇÃO, rejeitou impugnação apresentada pelos executados ao laudo pericial contábil, homologando-o, indeferiu o pedido de exclusão da agravante NEUZA CALANCA DA SILVA do polo passivo da execução e deferiu a adjudicação do imóvel Fazenda Barreirinho, matrícula nº 245, como forma de satisfação do crédito exequendo.

Passo ao exame das teses sustentadas pelo recorrente.

Inicialmente, não se pode olvidar que, em matéria de agravo de instrumento, a análise deve cingir-se ao acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de caracterizar supressão de instância, sem prejuízo do caráter de cognição não exauriente que impera nesta fase processual.

Analisando o conjunto fático-probatório, verifica-se que o recurso não comporta provimento.

Preliminar.

Da ilegitimidade passiva “ad causam”.

Argumentam os agravantes que a Sra. Neuza Calanca da Silva não possui legitimidade para figurar no polo passivo da execução, por ter firmado os contratos apenas na qualidade de outorgante uxória, sem ser diretamente devedora. Contudo, razão não lhes assiste.

Consoante o disposto no artigo 1.647, inciso I, do Código Civil, a alienação ou gravação de ônus real sobre bem imóvel depende da autorização do cônjuge. A anuência da Sra. Neuza Calanca configura, pois, legítima manifestação de vontade para constituição de garantia real em bem comum do casal, implicando sua sujeição aos efeitos da obrigação.

Ademais, nos termos do artigo 9º do Decreto-Lei nº 167/1967, a cédula rural hipotecária pode ser firmada com garantia sobre bem comum, sendo plenamente válida a vinculação dos bens do casal à dívida contratada.

A jurisprudência é pacífica ao reconhecer que, nestas hipóteses, o cônjuge anuente responde nos limites do patrimônio comum.

Outrossim, a ilegitimidade passiva deveria ser arguida na fase de conhecimento. No entanto, com o trânsito em julgado da sentença condenatória ocorre a preclusão consumativa, o que impede nova discussão do tema nesta etapa processual.

Senão, vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.

ILEGITIMIDADE PASSIVA. TRÂNSITO EM JULGADO. NECESSIDADE DE AÇÃO PRÓPRIA PARA INDENIZAÇÃO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido para afastar a ilegitimidade passiva da agravada e mantê-la no polo passivo do Cumprimento de Sentença.

Tese de julgamento:

1. A alegação de ilegitimidade passiva na fase de Cumprimento de Sentença não pode ser acolhida quando a parte já constava no título executivo judicial sem qualquer impugnação.

2. A indenização por exploração indevida de recursos naturais, sem previsão expressa no título executivo judicial, deve ser pleiteada em Ação própria.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 502, 508 e 779. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 1574598/PR; STJ, AI 2049882-62.2021.8.26.0000.

(N.U 1033388-54.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/02/2025,
Publicado
no DJE 26/02/2025)

Portanto, rejeito a preliminar suscitada.

É como voto.

2. Da suposta mora do credor.

A tese de que o credor deu causa à própria mora, em razão de supostos encargos abusivos, não se sustenta à luz da prova constante dos autos.

Isto porque, o perito nomeado judicialmente fundamentou seus cálculos em documentação oficial, mantendo regularidade quanto à origem dos índices aplicados.

Não restou caracterizado comportamento contraditório ou doloso do credor que inviabilizasse o adimplemento da obrigação, tampouco foram produzidos elementos objetivos que demonstrem que os encargos aplicados impediriam o pagamento. Ao contrário, a homologação do laudo contou com concordância expressa da parte exequente, e ausência de impugnação técnica idônea da parte executada.

A alegação de mora do credor, portanto, não encontra respaldo jurídico ou fático.

3. Da alegação de excesso de execução.

Sustenta o agravante que houve indevido aumento do valor executado, por aplicação incorreta de índices de correção monetária e juros – inclusive, capitalizados mensalmente – em desacordo com os contratos firmados.

Contudo, o laudo técnico homologado foi elaborado por perito nomeado pelo Juízo, e apresentou fundamentação detalhada, com base na documentação constante dos autos. A impugnação apresentada pela parte executada limitou-se a objeções genéricas e aos cálculos apresentados por seu próprio patrono, o qual figura como interessado no resultado da demanda, ainda que contador habilitado.

Nos termos do artigo 479 do CPC, a prova pericial deve ser analisada em consonância com os demais elementos dos autos. No caso, a decisão agravada deixou claro que as objeções deduzidas pelos executados careciam de base técnica independente e imparcial, não sendo suficientes para desconstituir o laudo judicial.

Portanto, ausente demonstração inequívoca de erro material, arbitrariedade ou desvio metodológico grave nos cálculos periciais, deve prevalecer o entendimento do juízo de origem.

Da adjudicação do imóvel e necessidade de nova avaliação.

Os agravantes insurgem-se contra a decisão que deferiu o pedido de adjudicação do imóvel rural denominado Fazenda Barreirinho, matrícula nº 245, sob o fundamento de que a avaliação judicial que embasou a medida estaria defasada, uma vez realizada há mais de 14 (quatorze) anos. Alegam, ademais, que apenas metade da área adjudicada pertenceria, de fato, ao casal executado, requerendo, por conseguinte, a realização de nova avaliação do bem.

Contudo, razão não lhes assiste.

Cumpre inicialmente destacar que a alegação de defasagem da avaliação não constitui fato novo ou elemento superveniente apto a justificar o reexame da matéria. O pedido de nova avaliação já foi regularmente formulado e rejeitado pelo juízo de origem, conforme demonstram os documentos constantes dos autos de origem sob os
IDs
69238283, págs. 414 a 416; 69238383, págs. 632 a 633; e 69238383, págs. 687 a 692
.

À época, a pretensão foi expressamente indeferida, com plena ciência da parte executada, sem que a decisão tenha sido impugnada de forma eficaz.

Ademais, cumpre salientar que o transcurso de mais de uma década entre a avaliação judicial e a efetiva adjudicação decorre, em grande medida, da própria atuação da parte executada, que promoveu, ao longo dos anos, sucessivas medidas de impugnação, recursos e incidentes voltados à obstrução do regular prosseguimento da execução. A postergação reiterada do cumprimento da obrigação não pode, sob pena de estímulo à litigância procrastinatória, ser utilizada como fundamento para invalidar atos processuais válidos e eficazes praticados sob a égide do contraditório e da ampla defesa.

O argumento relativo à titularidade parcial do imóvel tampouco encontra amparo suficiente nos autos, e sequer foi objeto de impugnação eficaz e tempestiva no momento oportuno.

Outrossim, há de se considerar que o oficial de justiça tem fé pública e sua avaliação se dá conforme o valor praticado na localidade, prevalecendo sobre laudo particular, inclusive, por atuar como auxiliar do juízo.

Frisa-se, ademais, que a avaliação foi deveras minuciosa, tendo inclusive o meirinho consignado os parâmetros para a fixação do preço.

A propósito:

Lado outro, para ser admitida a realização de nova avaliação, deve se verificar a ocorrência de alguma das hipóteses elencadas no art. 873 do Código de Processo Civil:

“Art. 873. É admitida nova avaliação quando:

I –
qualquer
das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador;

II –
se
verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem;

III – o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação.

Parágrafo único. Aplica-se o art. 480 à nova avaliação prevista no inciso III do caput deste artigo.”

Nessa mesma linha de intelecção, a jurisprudência é pacífica ao reconhecer que a avaliação somente deve ser renovada quando houver dúvida fundada ou fato superveniente relevante, o que não se configura no presente caso, especialmente diante da preclusão consumada e da ausência de demonstração concreta de erro material ou majoração substancial do valor do imóvel.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO À AVALIAÇÃO DO PERITO JUDICIAL E HOMOLOGOU O LAUDO –
ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA ACERCA DO VALOR VENAL DO IMÓVEL - PRETENSÃO DE REALIZAÇÃO DE NOVA AVALIAÇÃO DO BEM PENHORADO – INVIABILIDADE - INEXISTÊNCIA DE PROVAS SOBRE ERRO OU DOLO NA AVALIAÇÃO REALIZADA - ART. 873, I, DO CPC - PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS –
AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Admite-se nova avaliação de imóvel penhorado quando qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador; se verificar, posteriormente à avaliação, que houve diminuição ou majoração no valor do bem; ou quando houver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem (CPC, art. 873). A parte Agravante não logrou êxito em comprovar qualquer das hipóteses, vez que não trouxe qualquer elemento concreto de eventual ocorrência de equívoco do Oficial Avaliador, nem provas contundentes de oscilações do mercado imobiliário que admita nova avaliação. Não basta à parte manifestar sua discordância quanto às conclusões do perito judicial e nem afirmar que o valor do imóvel está muito acima, incumbe-lhe demonstrar, com precisão e fundamentadamente, em que consiste o erro na avaliação.”

(N.U 1004751-93.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2024, publicado no DJE 08/07/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO
– EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE IMÓVEL RURAL –

PEDIDO DO EXECUTADO DE NOVA AVALIAÇÃO – NÃO CABIMENTO
– NECESSIDADE, CONTUDO, DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Ausentes indícios de que o valor de mercado do bem tenha sofrido valorização ou depreciação excepcional, é razoável que o valor da avaliação seja submetido a mera atualização monetária.”

(N.U 1025948-75.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/04/2023, publicado no DJE 04/05/2023)

Dessa forma, não se pode admitir que o próprio decurso do tempo, provocado por condutas processuais da parte executada, sirva de fundamento para rediscussão de matéria já decidida e acobertada pelo manto da preclusão, sob pena de eternização da execução e grave comprometimento da segurança jurídica.

Com efeito, tenho que, na espécie, não restam configuradas quaisquer das hipóteses do art. 873 do CPC, a justificar nova avaliação do bem imóvel penhorado.

Por fim, registre-se que admitir a atualização do valor dos bens penhorados a cada variação do mercado implicaria grave insegurança jurídica e desvirtuamento do processo executivo, comprometendo sua celeridade e sua função satisfativa.

Por tais razões, não há fundamento jurídico válido para acolhimento do pedido de nova avaliação, devendo ser mantida a decisão agravada no ponto em que deferiu a adjudicação do imóvel com base na avaliação então vigente.

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço do agravo de instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo inalterada a decisão fustigada.

Considerando tratar-se de recurso interposto contra decisão interlocutória e ausente a prévia fixação de honorários na instância de origem, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento de verbas sucumbenciais.

É como voto.
”

A s parte s Embargante s assevera m
que o acórdão apresenta vício de contradição e omissão, entretanto, revisando a mencionada decisão, verifica-se que a matéria foi amplamente analisada e fundamentada com base jurídica e jurisprudencial suficiente para compreender o entendimento aplicado.

Além disso, importa salientar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018)

3.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO,
HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE
26/03/2024
) (grifo nosso)

Aliás, como brilhantemente a ilustre Desa. Helena Maria Bezerra Ramos descreve no caso citado acima, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Dito isso, a irresignação do
s
Embargante
s
não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do
s
Embargante
s
não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

No que tange ao pedido de aplicação de multa por utilização dos embargos em caráter protelatório, tem-se que não ficou demonstrada a viabilidade de tais penalidades, uma vez que os Embargantes se utilizaram de instrumento recursal cabível na defesa de seus interesses recursais.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica as partes embargantes advertidas de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025